Tribunal: STF
Processo: ARE 1424671
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIME CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO ÂMBITO DOMÉSTICO COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (CP, ART. 129, § 9º C/C LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE AFETO QUE MANTINHA COM A VÍTIMA, OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA AO ATINGÍ-LA COM UM CANIVETE NA PERNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMADO PELAS PALAVRAS UNÍSSONAS DA VÍTIMA, AS QUAIS POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA E DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS NÃO EVIDENCIADAS. MODUS OPERANDI QUE REVELOU A INTENÇÃO DO APELANTE DE SE LESIONAR. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA (CPP, ART. 156). 



    PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ADEQUAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA (CP, ART. 129, § 6º). DESPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DA AÇÃO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA A FIM DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. MODUS OPERANDI QUE CONTOU COM A PRÁTICA SIMULTÂNEA DE AMEAÇA. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA PRESERVADA. 



    PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PENA PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO INTERESSE DE PUNIR. 



    PEDIDO DE DECOTE DO QUANTUM MÍNIMO ARBITRADO PELO DANO MORAL. DESPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 127 e 129, da Constituição Federal.



    Ao final, aduzindo a



    “ausência de legitimidade ativa ad causam do Ministério Público — por violar as arts. 127 e 129 da Constituição da República —, requer seja reformado o acórdão para o fim de que esta Suprema Corte afaste o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da vítima.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Anoto, ainda, no mesmo sentido, v.g.: ARE nº 1.401.505, de minha relatoria, DJe de 26/9/22; ARE nº 1.393.258, de minha relatoria, DJe de 25/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente